Tribunal: CARF
Processo: 10855.904425/2011-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.904425/2011-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.336 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de março de 2021
Recorrente
GAPLAN INCORPORADORA E PARTICIPAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS POR COMPENSAÇÃO. COMPOSIÇÃO
DE SALDO NEGATIVO.
Se o valor objeto de DCOMP não homologada integra saldo negativo de IRPJ,
o direito creditório deste decorrente deve ser deferido, pois em 31 de dezembro
o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão e
será objeto de cobrança.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.

Relatório
O presente processo trata de declaração de compensação (DCOMP) que utiliza
como crédito o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2005. Transcrevo o relatório da decisão
de primeira instância, que resume o litígio:
1. Trata o presente processo de manifestação de inconformidade apresentada contra o
Despacho Decisório Eletrônico (DDE), expedido pela DRF- Sorocaba, no de
rastreamento 941409094, em 05/07/2011, de homologação parcial dos débitos
declarados na PER/DCOMP no 38386.55588.020407.1.7.02-6205, com declaração de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.904425/2011-53
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.336 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.904425/2011-53

crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2005, no importe de R$
94.189,88 consoante a fundamentação abaixo:

2. Cientificada do despacho decisório em 22/12/2011, fls. 21, a manifestante
apresentou tempestivamente a manifestação de inconformidade em 12/07/2011, fls.
23/27, acompanhada dos documentos de fls. 28/69, onde esclarece, em síntese, que a
glosa de compensação da parcela de R$ 4.093,01, a titulo de estimativas compensadas,
seria indevida, tendo em vista que:
2.1.
Tal valor refere-se à soma dos valores da DCOMP n°
10223.00738.260705.1.3.02-3830, a qual encontra-se em análise e a DCOMP n°
00305.26596.260705.1.3.03-6390, que também está pendente de julgamento,
conforme se verifica nos documentos em anexo.
2.2. Explica que com base nos dispositivos legais que regem a matéria e dentro do
prazo prescricional previsto no artigo 168 do Código Tributário Nacional, utilizou-se
dos indébitos, via compensação, quitando verbas tributárias devidas no ano de 2007,
não havendo razões para não homologar a compensação realizada.
2.3. Ademais que o crédito em questão é líquido e certo, uma vez que recolheu o
tributo e verificou que o pagamento foi maior que a contribuição devida no período,
de modo que vedar a compensação seria propiciar enriquecimento sem causa e
tributação indevida sobre verba que não corresponde ao fato gerador do tributo.
2.4. Por fim, requer que a manifestação de inconformidade seja admitida e acolhida,
homologando-se as compensações declaradas.
3. É o Relatório.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba – PR, no
Acórdão às fls. 78 a 82 do presente processo (Acórdão 06-63.660, de 27/08/2018 – relatório
acima), julgou a manifestação de inconformidade improcedente. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005
SALDO NEGATIVO IRPJ. DEDUÇÃO DE ESTIMATIVAS COMPENSADAS
CONSIDERADAS NÃO HOMOLOGADAS.
Somente podem ser deduzidas, na apuração do IRPJ devido no encerramento do
período de apuração, as estimativas que tenham sido efetivamente extintas. As
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.336 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.904425/2011-53

compensações declaradas não homologadas, com decisão administrativa definitiva,
não gozam dos atributos de certeza e liquidez, indispensáveis para a dedução de
estimativas informadas na Declaração de Rendimentos.

O voto traz a Análise da Parcela de Crédito do Despacho Decisório, detalhando a
parcela não confirmada:

Esclareceu que, conforme pesquisa efetuada no Sistema SIEF, os créditos
utilizados nas DCOMP citadas estão vinculados a processos com decisão administrativa
definitiva e compensações não homologadas por inexistência de crédito. Concluiu que, com base
no artigo 170 do Código Tributário Nacional, não havia certeza e liquidez no crédito pleiteado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/10/2018 – sexta-feira (Termo
de Ciência por Abertura de Mensagem à fl. 91), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário
em 05/11/2018 (recurso às fls. 94 a 99, Termo de Análise de Solicitação de Juntada à fl. 93).
Nele reafirma seu direito, acrescentando que, no ano de 2009, ingressou no Refis,
quitando os débitos ainda não julgados dos processos citados, conforme documentos que anexa
às fls. 100 a 117.
É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Conforme relatório, restou não reconhecido o crédito de R$ 4.093,01,
correspondente à estimativa de junho de 2005 quitada por compensações formalizadas através
das DCOMP no 10223.00738.260705.1.3.02-3830 (R$ 431,47) e no 00305.26596.260705.1.3.03-
6390 (R$ 3.661,54). Não foi confirmado pelo Despacho Decisório nem pela decisão recorrida
porque as compensações não foram homologadas.
No Recurso Voluntário, a empresa alega ter quitados os débitos decorrentes da
não homologação dessas DCOMP, referentes a junho de 2005, já que aderiu ao Refis em 2009,
com consolidação dos débitos em 2011. Para comprovação, anexa o Recibo de Consolidação de
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.336 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.904425/2011-53

Parcelamento de Dívidas não Parceladas Anteriormente – ART. 1o - Demais Débitos no Âmbito
da RFB, datado de junho de 2011, às fls. 112 a 116. Ali estão discriminados, de fato, os dois
débitos referentes a junho de 2005 cuja compensação não foi homologada (fls. 115 e 116).
Demonstra, às fls. 102 e 108, que os processos administrativos correspondentes
são os de no 10855-901.192/2010-56 (R$ 3.661,54) e 10840-907.791/2009-17 (R$ 431,47),
ambos já arquivados no ano de 2014 (fls. 104 e 110), o que comprovaria a quitação dos débitos
no âmbito do Refis.
Os documentos anexados comprovam que os débitos foram incluídos no Refis, e
indicam que foram devidamente quitados.
Adicionalmente, independentemente dessa comprovação, não homologada a
compensação da estimativa de junho de 2005, o crédito a ela relativo deve compor o saldo
negativo do ano-calendário. Isto porque da não homologação resulta a sua cobrança, se o
despacho decisório que não as homologou for posterior a 31 de dezembro daquele ano, como é o
caso (Despachos Decisórios emitidos em 2009 e 2010, conforme telas no corpo do acórdão
recorrido).
Este é o entendimento estabelecido no Parecer Normativo COSIT no 2, de 3 de
dezembro de 2018, cuja ementa transcrevo parcialmente abaixo:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS
POR COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. 31 DE
DEZEMBRO. COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Declaração
de compensação (Dcomp) até 31 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no
13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários
concernentes a estimativas.
Os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL,
cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário. Não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em Dívida
Ativa da União (DAU) antes desta data.
(...)
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação
de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há
como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o
saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL. No caso de Dcomp
não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro do ano-
calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de inconformidade pendente
de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e está com a exigibilidade
suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações
jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor
confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito
tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp
constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação.
Não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os
valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo
devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.336 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.904425/2011-53

em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela
confissão e será objeto de cobrança.
Dispositivos Legais: arts. 2o, 6o, 30, 44 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996; arts. 52 e 53 da IN RFB no 1.700, de 14 de março de 2017; IN RFB no 1.717, de
17 de julho de 2017.

Tal entendimento aplica-se à hipótese em que os débitos das estimativas estejam
extintos em 31 de dezembro por DCOMP, só então podendo ser cobrados e encaminhados para
inscrição em dívida ativa. A compensação regularmente declarada tem o efeito de extinguir o
crédito tributário, equivalendo a pagamento para todos os fins, inclusive para fins de composição
de saldo negativo. Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo
negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através de
Execução Fiscal.
Nesse caso, a glosa do saldo negativo utilizado pela ora recorrente acarretaria
cobrança em duplicidade do mesmo débito. De um lado teria prosseguimento a cobrança do
débito decorrente da estimativa não homologada, e de outro haveria a redução do saldo negativo.
Mesmo antes do referido Parecer Normativo COSIT no 2, de dezembro de 2018, já
encontramos decisões da Câmara Superior de Recursos Fiscais na mesma direção. Abaixo,
ementa do Acórdão no 9101-003.891, de 08 de novembro de 2018, que, por maioria de votos,
deu provimento Recurso Especial do contribuinte:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
GLOSA DE CRÉDITO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. COMPENSAÇÕES DE
ESTIMATIVAS NÃO HOMOLOGADAS. IMPROCEDÊNCIA.
A compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário,
equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de composição de
saldo negativo.
Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo negativo, a
Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através de Execução
Fiscal.
A glosa do saldo negativo utilizado pela Contribuinte acarreta cobrança em
duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá prosseguimento a
cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não homologada, e, de outro,
haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma origem.

No caso concreto, os Despachos Decisórios relativos às DCOMP no
10223.00738.260705.1.3.02-3830 e no 00305.26596.260705.1.3.03-6390 (de compensação da
estimativa de junho de 2005), foram emitidos em 2009 e 2010. Houve, assim, constituição do
crédito tributário, a ser cobrado no caso de não homologação das compensações declaradas.
Correto, portanto, que tais estimativas integrem o crédito que compõe o saldo negativo de IRPJ
do ano-calendário de 2005. E a empresa comprovou que o crédito já foi efetivamente quitado.
Diante do exposto, alinhando-me ao Parecer Normativo COSIT no 2/2018 e à
decisão citada, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.336 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.904425/2011-53

(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital